Tribunal: TJMT
Processo: 0000460-70.2016.8.11.0025
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000460-70.2016.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[SANTANA AVELINA DE ALMEIDA - CPF: 366.296.931-91 (RECORRENTE), CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA - CPF: 005.544.669-88 (ADVOGADO), ELZANE DE SOUZA DIAS - CPF: 606.922.512-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEBORA LETICIA OLIVEIRA VIDAL - CPF: 845.906.451-49 (ADVOGADO), CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA - CPF: 005.544.669-88 (ADVOGADO), ELZANE DE SOUZA DIAS - CPF: 606.922.512-00 (ADVOGADO), SANTANA AVELINA DE ALMEIDA - CPF: 366.296.931-91 (RECORRIDO), DEBORA LETICIA OLIVEIRA VIDAL - CPF: 845.906.451-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES E OS REJEITOU.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS- RECURSOS DECLINADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA A TURMA RECURSAL- PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA – AFASTADAS – PRETENSÃO DE PARTICIPAR DE PROCESSO SELETIVO PARA LECIONAR EM SALA DE AULA OFERTADA PELO ESTADO DE MATO GROSSO – SERVIDORAS INTEGRANTES DO QUADRO DO MUNICÍPIO- NÃO PREENCHIMENTO DAS REGRAS EDITALÍCIAS- SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS- RECURSOS DESPROVIDOS.

De acordo com o edital questionado, o certame era destinado apenas aos professores pertencentes ao quadro efetivo nas Unidades Escolares da Rede Estadual de ensino, com a finalidade de atribuição das salas de aula ofertadas.

O fato da parte autora ser professora do município e ter lecionado em sala de aula por meio de convenio entre os entes municipal e estadual não lhe confere a prerrogativa de participar do aludido concurso, vez que não faz parte do quadro efetivo do Estado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO e SANTANA AVELINA DE ALMEIDA recorrem da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais.

A recorrente SANTANA AVELINA DE ALMEIDA em suas razões recursais sustenta nulidade da sentença tendo em vista que foi baseada em fundamento não discutido pelas partes.

Afirma que o edital questionado (PSS/2016) se destinou a firmar contrato temporário e não para prover cargo efetivo, conforme equivocadamente entendeu o magistrado singular.

Assevera que “
as provas constantes dos autos demonstram que a Recorrente trabalhou no ano de 2015 em sala redimensionada – salas do munícipio sob a tutela administrativa do Estado- e que os servidores públicos do Estado garantiram-lhe que em razão de estar sob a tutela administrativa do Estado, ora Apelado, ela poderia fazer a formação com os docentes do Recorrido, participar do PSS 2016 para atribuição de aulas e que os certificados da formação do Réu e assiduidade valeriam pontuação no PSS 2016 para atribuição de aulas do Recorrido
”.

Discorre em longo arrazoado as razões pelas quais entende que deve ser provido o recurso, postulando ao final pelo provimento do recurso pra que seja anulada a sentença ou, ainda, que seja reformada a sentença para condenar o recorrido em danos materiais e morais ante a impossibilidade de firmar o contrato temporário com base na pontuação/colocação obtida no PSS/2016.

Por sua vez, o ESTADO DE MATO GROSSO recorre requerendo a condenação da recorrida em honorários advocatícios.

Contrarrazões de ambas as partes pelo desprovimento dos recursos.

Os autos foram encaminhados à Turma Recursal ante o declínio de Competência do Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO e SANTANA AVELINA DE ALMEIDA recorrem da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais.

A recorrente SANTANA AVELINA DE ALMEIDA em suas razões recursais sustenta nulidade da sentença tendo em vista que foi baseada em fundamento não discutido pelas partes.

Afirma que o edital questionado (PSS/2016) se destinou a firmar contrato temporário e não para prover cargo efetivo, conforme equivocadamente entendeu o magistrado singular.

Assevera que “
as provas constantes dos autos demonstram que a Recorrente trabalhou no ano de 2015 em sala redimensionada – salas do munícipio sob a tutela administrativa do Estado- e que os servidores públicos do Estado garantiram-lhe que em razão de estar sob a tutela administrativa do Estado, ora Apelado, ela poderia fazer a formação com os docentes do Recorrido, participar do PSS 2016 para atribuição de aulas e que os certificados da formação do Réu e assiduidade valeriam pontuação no PSS 2016 para atribuição de aulas do Recorrido
”.

Discorre em longo arrazoado as razões pelas quais entende que deve ser provido o recurso, postulando ao final pelo provimento do recurso pra que seja anulada a sentença ou, ainda, que seja reformada a sentença para condenar o recorrido em danos materiais e morais ante a impossibilidade de firmar o contrato temporário com base na pontuação/colocação obtida no PSS/2016.

Por sua vez, o ESTADO DE MATO GROSSO recorre requerendo a condenação da recorrida em honorários advocatícios.

Contrarrazões de ambas as partes pelo desprovimento dos recursos.

Os autos foram encaminhados à Turma Recursal ante o declínio de Competência do Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

Recursos próprios e tempestivos, portanto, deles conheço.

Mantenho a sentença por seu próprios e jurídicos fundamentos, como permite o art. 46, da Lei Federal 9.099/11995.

Assim sendo, incorporo as razões de decidir do decisório objurgado que possui o seguinte teor,
verbis
:

“Estando o feito saneado e analisadas todas as questões procedimentais que supostamente impediriam o prosseguimento do feito, e porque a preliminar suscitada pelo réu se confunde com o mérito da própria contestação, passa-se, diretamente, ao juízo de mérito sobre a questão judicializada, entregando aos litigantes a prestação jurisdicional pretendida.

A rigor, debatem-se as partes sobre os critérios e motivações que geraram a desclassificação (invalidação) das inscrições feitas pelos professores da rede municipal de ensino que ocupavam classes na rede estadual, no chamado sistema de ”salas redimensionadas”, que, nada mais é do que a reunião de estrutura física, pedagógica e profissional nos diversos níveis da educação pública pelos entes federativos.

Segundo as profissionais da rede municipal por um” acordo”,” promessa" que receberam dos representantes do CEFAPRO e dos órgãos da assessoria pedagógica estadual de que seriam integradas ao sistema de ensino estadual, no ano seguinte, desde que se submetessem ao projeto de formação continuada denominado” Sala do Educador”.

Acontece que, a de sobre as par toda celeuma interpretações de correspondências eletrônicas mantidas entre o assessor pedagógico em Juína/MT e os órgãos centrais da educação estadual em Mato Grosso, das promessas frustradas ou das expectativas geradas, uma questão é essencial para a compreensão da controvérsia: o processo seletivo simplificado de atribuição de classes/aulas aos profissionais da educação pública, no ano de 2016, referia-se a ”professores, técnicos administrativos educacionais e apoio administrativo e educacional, efetivos ou estabilizados da Educação Básica da Rede Estadual de Ensino para o ano letivo de 2016", e, com todas as vênias possíveis, nenhum dos autores das ações que estão sendo julgadas em conjunto, era ou provou ser pertencente a rede estadual de ensino, porque, conforme expressamente reconhecem em suas iniciais, pertenciam a rede municipal de educação, ainda que estivessem trabalhando em salas redimensionadas dentro de escolas públicas estaduais.

As duas testemunhas ouvidas em juízo, Elani dos Anjos e Marcos Morandi, foram categóricas em esclarecer que malgrado estivessem os professores trabalhando em salas de aula de escolas estaduais, as matriculas das salas redimensionadas eram feitas pelo Município, o pagamento dos profissionais era de responsabilidade do Município, e a gestão administrativa dessa prestação de serviços era municipal, e o fato de professores da rede municipal participarem de projetos de formação continuada do Estado não tem o condão, não tem o efeito, não pode significar a pura e simples transformação desses profissionais da rede local em candidatos a vagas de processo seletivo aplicável, exclusivamente, aos professores e técnicos efetivos ou estáveis da rede pública de ensino de outro ente da Federação.

Destaque-se por necessário e essencial: não é porque as salas são redimensionadas;

não é porque o professor da rede municipal está lecionando em um prédio de escola estadual; não é porque o professor fez cursos de formação continuada da rede estadual de ensino e nem mesmo porque alguém da Secretaria de Governo tenha prometido ou dado a impressão de que os funcionários das salas redimensionadas seriam considerados como membros da rede estadual de ensino, que isso tenha o condão, a legitimação de transformar professores da rede municipal de ensino em candidatos a vagas em classes/aulas a serem distribuídas aos membros da rede pública estadual de educação.

Diga-se com todas as letras: redimensionamento de salas de aula não tem o poder de transformar a natureza jurídica do vínculo contratual entre servidores públicos e, por consequência, inexiste direito adquirido ou coisa que o valha que pudesse ser reclamado pelos membros da educação local de uma pretensa prioridade ou prerrogativa de acessar cargos públicos na rede estadual de ensino, por força desse tal redimensionamento porque isso nada mais e do que provimento de cargos públicos por vias transversas, que burlam a regra constitucional inafastável do acesso pela via única e exclusiva do concurso público.

Vale dizer: se haviam classes/aulas nas escolas da rede pública estadual que funcionam em Juína/MT cujas vagas para profissionais da educação estadual não estivessem preenchidas, o único modo de preenche-las de forma legítima e regular era a contratação por concurso público, não existindo direito algum de acesso a tais cargos por outras vias.

Por outro lado: se o argumento é o de que não se tratava de vagas ociosas ou não ocupadas e sim de mera atribuição de tarefas para o ano letivo vindouro, é obvio que qualquer processo simplificado dessa natureza se aplicava e se aplica somente a quem aquele sistema pertença, e, como visto, as demandantes são todas professoras da rede municipal e, por conseguinte, não possuíam e nem possuem direito algum assegurado de concorrerem em processos seletivos de outro ente federativo.

lncide na hipótese o entendimento sufragado na súmula 685 do STF:

”É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”

Em arremate: o professor da rede municipal de ensino não pode pretender que, por meios transversos, seja considerado como professor da rede estadual e tenha as mesmas prerrogativas e tratamento no momento de atribuição de classes de aulas, ainda que esteja, por motivos de política pública dos entes federados, atuando em salas de aula de escolas da rede estadual, o que, repita-se, não servirá nunca de pretexto para que sejam equiparados a servidores estaduais, pela singela razão de que não se habilitaram a tal função por meio de certame público.

Colho na doutrina a seguinte lição:

“...Hipóteses de transformação de cargos e a transferência de servidores para outros cargos ou para categorias funcionais diversas das iniciais, quando desacompanhadas da prévia realização de concurso público de provas ou de provas e títulos, constituem formas inconstitucionais de provimento no serviço público, pois implicam o ingresso do servidor em cargos diversos daqueles nos quais foi ele legitimamente admitida” (Alexandre Morais, in Direito Constitucional Administrativo. São Paulo: Atlas, 20021, p. 152).

Nessa hipótese, não basta que o servidor a ser transposto tenha se submetido a concurso público para ocupação de um outro cargo, inclusive da mesma natureza que o novo. E fundamental que ele tenha se submetido a concurso com o mesmo grau de dificuldade e exigência do concurso a que foram submetidos os ocupantes do cargo para os quais ele deseja ser transposto, e ao pleitearem tratamento isonômico com os professores da rede estadual no processo de atribuição de aulas e classes no ano letivo de 20l6 é isso que as autoras pretendem, o que, insista-se viola a regra constitucional de acesso preferencial a cargos públicos pela via do concurso público.

Destarte, não há na ordem jurídica constitucional brasileira respaldo à tese de que a simples condição do professor ou técnico da educação municipal que estava trabalhando em sala redimensionada da rede estadual de ensino, viesse a ser tratado e considerado como membro do serviço público estadual, desimportando se integrantes da SEDUC/MT tenham interpretado ou dado a entender que esse tipo de prática espúria de acesso a cargos públicos poderia ser realizado, porque a par da vontade dos administradores e gestores públicos está a vontade constitucional, materializada no princípio da ampla concorrência como modo de acesso aos cargos públicos, que exige a obrigatoriedade de que sejam eles alcançados por meio de processo seletivo, garantindo, desse modo, isonomia de oportunidades aos concorrentes.

Destarte, inexistia direito de acesso aos professores da rede municipal de ensino a qualquer forma de participação em processos seletivos, ainda que simplificados, realizados pelo Estado de Mato Grosso, porque a independência entre as instancias dos Poderes Federativos da nação não permite que, por qualquer meio, servidores de um ente sejam transpostos ou tenham asseguradas prerrogativas aplicáveis a servidores de outros entes estatais.

Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, e o faço com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, NCPC, rejeitando o pedido de cominação de obrigação e fazer ao Estado de Mato Grosso, a quem não competia, realmente, atribuir classes ou aulas a professores pertencentes ao sistema educacional do Município de Juína.

Ante a sucumbência integral, condeno a autora nas custas processuais e em honorários de sucumbência, arbitrados em 10% do valor do proveito econômico buscado com a ação, em favor da Procuradoria Municipal, se existente norma autorizadora do recebimento de verbas sucumbenciais e desde que limitado ao teto do funcionalismo público, suspendendo a cobrança, nos termos do art. 98, § 3° do NCPC, ante a concessão dos benefícios da gratuidade judiciaria porque preenchidas as condições objetivas e subjetivas para a benesse legal.

Transitada em julgado, não havendo pedido de cumprimento de sentença, arquive-se até futura provocação do interessado.”

Ambas as partes aviaram embargos de declaração, os quais foram assim decididos.

“(...)Salta aos olhos que a decisão atacada nada tem de omissa, porque com todas as letras possíveis, cuidou-se de assinalar que não existia direito algum da autora de integrar o quadro de professores da rede estadual de ensino somente porque, por convenio, laborou nas dependências de uma escola pública estadual, mesmo sendo professora municipal.

Ora, se não há direito violado, é óbvio que não há que se falar em dever de indenizar, uma vez que, repita-se, o fato de ter frequentado as salas de educadores, realizado capacitação, laborado em salas de aula de escola estadual, não serviram e não servem a tornar a autora professora da rede estadual de ensino, e, por consequência, sem direito a ser tutelado, inexiste violação e, logicamente, não direito a indenização, raciocínio esse que está bem claro no decisum que nada tem de omisso na hipótese.

Noutro passo, no que tange ao erro de premissa suscitado no recurso do ente estadual, existe, de fato o equívoco, que é passível de correção por meio dos aclaratórios,

na medida em que confundiu-se o juízo na definição de destinatário da verba de sucumbência, já que, obviamente, a ação era vertida em face do Estado de MT e não do Município de Juína/MT, não obstante as requerentes fossem professoras municipais e não estaduais.

Nesse sentido, e apesar de não ser verdadeira a informação trazida pela PGE/MT de que não existe lei estadual prevendo direito dos procuradores públicos ao recebimento de honorários sucumbenciais, porque a previsão normativa existe (Lei Complementar 111/2002, com alterações da Lei Complementar 483/2012), mas estando a norma sob questionamento em sede de controle concentrado de constitucionalidade ADI n. 6198/MT, há mesmo que se afastar a condenação sucumbencial, porque inexiste parâmetro legal válido que permita a fixação sucumbencial a advocacia pública estadual.

Sendo assim, conheço dos embargos de declaração, nego procedência ao recurso da autora e dou provimento aos aclaratórios do Estado, para expurgar da sentença a condenação da vencida no pagamento de verbas sucumbenciais em favor de outro ente estatal, deixando de cominar a obrigação

em favor da Procuradoria Estadual(ou de seus integrantes)a mingua de respaldo normativo válido para tanto”.

Importa registrar que, em relação ao Estado de Mato Grosso, isento de custas e, no caso em tela, como tramitou perante a Justiça Comum, naquele momento, com razão a sua pretensão da condenação em honorários advocatícios, sendo equivocada a sentença nesse ponto, porém, com o declínio posterior aos Juizados Especiais, a parte equivocada se torna correta, pelo fato de que, não teria honorários em 1º grau, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Porém, entendo que não pode o Estado ser apenado pelo seu recurso, que na época se afigurava como correto, sofrendo revés de forma superveniente, razão pela qual, não condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios.

Posto isso, nego provimento a ambos os recursos, condenando apenas a Autora em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, no entanto, com a exigibilidade suspensa diante o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024